Tribunal: STF
Processo: HC 191437
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Tiago Leardini Bellucci, em favor de Lucas Godoy da Cruz, contra decisão proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 611.959/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito descrito no art. 157, § 2º, II e V e § 2º-A, I, do do Código Penal.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito.
    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual foi indeferido liminarmente por óbice da Súmula 691/STF.
    Nesta Corte, o impetrante sustenta inidônea a fundamentação da constrição cautelar do paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente do STJ, que indeferiu liminarmente o HC n. 611.959/SP.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016. 
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado, na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012. 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque a prisão do paciente justifica-se, sobretudo, diante da possibilidade de reiteração delitiva, haja vista a notícia nos autos de que o paciente é reincidente, ostentando condenação por furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo.
    Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo TJSP: 
    “Exsurge dos autos que, em 24/09/2019, o paciente foi denunciado (fls. 65/69) por infringir o art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2-A, inciso I, do Código Penal.
    Consoante boletim de ocorrência (fls. 05/06), na data de 13/04/2019, na Av. Ipanema, nº 2900 em Sorocaba, em um posto de gasolina, o paciente, juntamente com Cristian Ferreira de Aguiar, agindo em concurso e com unidade de desígnios com pelo menos outro indivíduo não identificado, subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, coisa alheia móvel, consistente em, aproximadamente, R$ 3.000,00 em espécie, pertencente ao Auto Posto Nova Era Ltda.
    Por decisão proferida em 26/09/2019 (fls. 70/74) a autoridade impetrada recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente de Cristian.
    Em consulta à folha de antecedentes, verificou-se ser o paciente reincidente, ostentando condenação por furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo.
    Diante do panorama evidenciado nos autos, em análise preambular, afigura-se necessária e adequada a manutenção da custódia preventiva, em virtude da gravidade concreta do delito imputado ao paciente, evidenciada pelo emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, bem como pelas circunstâncias subjetivas desfavoráveis, o que demonstra, a priori, a probabilidade de reiteração delitiva.
    Quanto ao alegado excesso de prazo, em que pese os argumentos do impetrante, alegando o transcurso do prazo de 90 dias estabelecido pela norma para a reavaliação da custódia processual, tal prazo não pode ser entendido como peremptório, sendo possível, a depender do caso concreto, uma razoável dilação.
    Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada”. (eDOC 2, p. 13) (grifei)
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente